Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706891-77.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEONARDO DE ABREU PEREIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CARREIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E REGIONAL. LEI No 5.195/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO (GHPU). IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA PROCEDÊNCIA. ALOCAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A discussão sobre o direito à implementação da última parcela de reajuste remuneratório aprovado por lei específica e já parcialmente executada não se confunde com aquela julgada com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 905.357/RR (Tema no 864). 2. A Lei Distrital 5.195/13, conforme arts. 15 a 19 e anexos, estabeleceu a reestruturação da carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal, com a estipulação de nova tabela de vencimentos básicos, além da criação e extinção de gratificações, com implementações de reajustes previstas para os meses de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015, correspondentes à implementação do escalonamento vertical e à GHPU (Gratificação por Habilitação em Planejamento Urbano). 3. Essa Lei 5.195/2013 não foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6. 3.1. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro (Acórdão 872384. CONSELHO ESPECIAL. DJE: 10/6/2015). 4. Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), correspondentes às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. 5. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos ao Autor que deixou de receber os reajustes previstos para o vencimento básico, bem como ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor. 6. Sendo a lei que concede o reajuste a servidor público constitucional e vigente, não pode o ente distrital se eximir do pagamento, tal como nela previsto. 6.1. Preenchidos os requisitos previstos na Lei no 5.195/2013, o servidor público, da carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional, faz jus à implementação da última parcela do reajuste, tanto no valor de seus vencimentos básicos, quanto no percentual de sua GHPU, desde as datas determinadas na Lei. 7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 16, 17, 20 e 21, todos da Lei Complementar 101/2000, 1o e 165, § 9o, caput, § 1o, ambos da Constituição Federal, defendendo a sua indevida condenação ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5.195/2013, promovendo a adequação do vencimento básico do recorrido e da Gratificação por Habilitação em Planejamento Urbano, uma vez ausente a prévia previsão orçamentária. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 8o, inciso I, 93, inciso IX, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, todos da Constituição Federal, bem como sustenta a inobservância ao Tema 864 do STF, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta aos artigos 1o e 165, § 9o, caput, § 1o, ambos da Constituição Federal, porquanto a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 16, 17, 20 e 21, todos da Lei Complementar 101/2000, uma vez que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DA LEI ESTADUAL 423/2010, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o., IV DA LC 101/2000. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E OUTRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. art. 22, parágrafo único, da LC 101/2000) (AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Norte e outro a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 539.468/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1872087/TO, da Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/10/2020. Quanto ao recurso extraordinário, cumpre, inicialmente, destacar que a matéria não se adequa ao Tema 864 do STF por ausência de similitude fática. Isso porque a tese de repercussão geral mencionada diz respeito apenas à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tratando, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Assim, não se trata de reestruturação de uma carreira específica como, no caso dos presentes autos, a de Planejamento e Gestão Urbana e Regional, bem como a criação de gratificação de atividade, tal como a Gratificação por Habilitação em Planejamento Urbano – GHPU. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo do insurgente quanto ao exposto vilipêndio aos artigos 8o, inciso I, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, todos da Constituição Federal, embora a parte tenha de desincumbido da arguição da existência de repercussão geral da matéria, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019, e o ARE 1339293 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2021. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno do referido tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por fim, é descabida a invocação das alíneas “b” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. A uma, porque no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição, inexistindo a adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. A duas, porquanto a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente para autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República (ARE 1203616 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/12/2019 e a decisão monocrática proferida no RE 134689, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 22/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005